Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706131-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES BARROS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALVA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: L. R. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo espólio de Francisco Morais Barros, contra a decisão que determinou a apresentação de novo esboço de partilha com a inclusão do cônjuge supérstite. A liminar foi indeferida. O recurso não foi contrariado. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator